Tribunal: TJMT
Processo: 1052073-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052073-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICK JHONNES OLIVEIRA MARTINS - CPF: 085.820.079-14 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PLANO DE TELEFONIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão monocrática anterior que deu parcial provimento ao recurso inominado, reconhecendo falha na prestação de serviço por operadora de telefonia, com condenação ao restabelecimento do plano original e à restituição de R$ 355,08 pagos a maior, mas afastando o pedido de indenização por danos morais. Na origem, o autor alegou alteração unilateral do plano contratado, o que teria causado prejuízos em sua atividade profissional de entregador, pleiteando restituição e reparação por dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a referência à teoria do desvio produtivo do consumidor na decisão monocrática implica acolhimento tácito da tese como fundamento autônomo para a concessão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática menciona a teoria do desvio produtivo do consumidor, mas não a acolhe como fundamento suficiente para configuração de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do autor.

A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento do dano moral, a demonstração de situação peculiar que ultrapasse o mero descumprimento contratual e evidencie violação grave à dignidade da pessoa.

Os elementos dos autos — um único protocolo de atendimento e gravação de curta duração — não demonstram cadeia frustrante de tentativas de solução ou subtração relevante de tempo útil.

A ausência de provas concretas de prejuízo à atividade profissional do autor corrobora o entendimento de que os transtornos sofridos não ultrapassaram o nível do mero aborrecimento cotidiano.

A decisão agravada é clara, coerente e fundamentada, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração ou agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera referência à teoria do desvio produtivo do consumidor não implica reconhecimento tácito de dano moral indenizável.

A configuração de dano moral exige demonstração de abalo concreto à dignidade do consumidor, não sendo suficiente o mero descumprimento contratual sem repercussão relevante.

A frustração pontual na relação de consumo, desacompanhada de tentativa reiterada e frustrada de resolução, não caracteriza situação excepcional apta a ensejar reparação moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por ERICK JHONNES OLIVEIRA MARTINS
contra a
decisão que rejeitou os embargos de declaração
(ID no 270968381), mantendo
íntegra a decisão monocrática anterior (ID no 259918682)
, que havia dado
parcial provimento ao recurso inominado
, reconhecendo a falha na prestação de serviço por parte da operadora de telefonia,
mas afastando o pedido de indenização por danos morais
.

Na origem, o autor alegou que contratou plano de telefonia com franquia de 27GB e valor fixo de R$ 64,99, o qual foi alterado unilateralmente para plano com franquia de apenas 7GB e valor de R$ 99,99, causando-lhe prejuízos operacionais em sua atividade profissional de entregador. Requereu a
restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais
, com base na teoria do
desvio produtivo do consumidor
.

A decisão monocrática deu
parcial provimento
ao recurso, condenando a ré a restabelecer o plano original e restituir R$ 355,08 pagos a maior. No entanto,
afastou o pedido de indenização por danos morais
, sob o fundamento de que não houve comprovação de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

O autor opôs embargos de declaração (ID no 261998768), alegando omissão quanto ao acolhimento implícito da teoria do desvio produtivo, mas os embargos foram
rejeitados
(ID no 270968381), sob o fundamento de inexistência de vícios e de que
a fundamentação da decisão monocrática foi clara ao afastar a configuração de dano moral indenizável
.

Irresignado, o autor interpõe o presente
agravo interno
, reiterando o argumento de que o reconhecimento do desvio produtivo ensejaria a reparação por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se à pretensão do agravante de ver reconhecido e indenizado o
dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor
, supostamente já admitido na fundamentação da decisão monocrática de mérito, a qual, entretanto,
não acolheu esse fundamento como suficiente para ensejar indenização autônoma
.

Na decisão monocrática (ID no 259918682), o Relator expressamente afirmou:

“Aplica-se ao presente caso a denominada teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor, pois a Requerida submeteu o Autor a uma perda de tempo desnecessária [...].”

Contudo, essa menção não representou acolhimento autônomo da tese como geradora de dano moral. Ato contínuo, a decisão
deixou de condenar ao pagamento de indenização por danos morais
, sob o fundamento de que a situação narrada
não ultrapassou os limites do mero dissabor
, tampouco restou comprovado abalo à dignidade ou prejuízo concreto relevante à vida pessoal ou profissional do autor.

Outrossim
, a decisão agravada não padece de omissão, tampouco incorre em contradição ou obscuridade. Ao contrário, ao analisar os autos, a decisão d
os embargos
foi clara ao afastar a existência de dano moral indenizável, com base em argumentos que se mantêm juridicamente válidos e bem fundamentados.

Conforme destacado:

"A alteração do plano contratado, embora possa ter gerado algum desconforto ao Recorrente, não se mostrou suficiente para causar um abalo significativo à sua esfera moral, notadamente porque não restou comprovada a ocorrência de prejuízos concretos à sua atividade laboral ou a outros aspectos relevantes de sua vida."

"Cumpre distinguir o dano moral do mero dissabor. O dano moral pressupõe uma ofensa grave à dignidade da pessoa humana, capaz de gerar um sofrimento intenso e duradouro. Já o mero dissabor consiste em um transtorno ou contratempo corriqueiro, que não causa um abalo significativo à esfera moral do indivíduo."

No caso dos autos, os elementos juntados — tais como protocolos de atendimento, gravações com duração limitada e alegação genérica de prejuízo profissional —
não demonstram, de forma objetiva, a existência de ofensa grave à dignidade do consumidor
, nem configuram situação excepcional capaz de justificar indenização.

A
teoria do desvio produtivo do consumidor
, embora reconhecida pela doutrina e por alguns precedentes jurisprudenciais, exige a demonstração de que o consumidor
foi submetido a uma cadeia frustrante de tentativas administrativas
, com subtração relevante de tempo útil, o que
não se verifica no caso concreto
.

Registre-se que o autor apresentou
apenas um protocolo e gravação de atendimento
, com duração de aproximadamente
20 minutos
, não havendo indícios de repetição, demora irrazoável ou omissão continuada da empresa ré. Ainda que se reconheça algum incômodo ou esforço, trata-se de
situação ordinária, corriqueira nas relações de consumo
, e que
não atinge o patamar do dano moral indenizável
, conforme orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2009274/DF, Quarta Turma,
DJe
17/06/2022)

No caso concreto, não se verifica esse plus. Embora o atendimento possa ter sido insatisfatório e o autor tenha despendido tempo para resolver a demanda, não há nos autos registro de
múltiplas tentativas frustradas, atendimento prolongado, negligência reiterada ou omissão continuada
, como exige a caracterização do
desvio produtivo com repercussão jurídica reparável
.

Além disso, a ausência de prova de impacto concreto na atividade profissional do autor — ainda que ele exerça função que depende de conectividade — reforça o entendimento de que
eventuais incômodos não ultrapassaram a barreira do contratempo cotidiano
.

Portanto,
não há omissão ou erro material na decisão agravada
, e
o recurso não traz nenhum fato novo
ou argumento jurídico relevante capaz de infirmar os fundamentos já expostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
íntegra a decisão monocrática (ID no 259918682)
, que deu
parcial provimento ao recurso inominado
, e a
decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID no 270968381)
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025